Tribunal: TJDFT
Processo: 0702625-38.2021.8.07.0008
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. A prestação jurisdicional foi amplamente realizada e resolvida integralmente a matéria recursal, em toda a sua extensão.
2. Os embargos de declaração são inadequados para rediscutir a matéria recursal já apreciada, de acordo com a interpretação e a avaliação das partes, uma vez que não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso, com a finalidade precípua de reformar o julgado, na medida em que as hipóteses de cabimento são restritas pela legislação de regência, que impõe fundamentação vinculada.
3. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.